Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE DESTILADOS PLATAFORMA DIGITAL. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR À OFERTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré/recorrente contra a sentença que a condenou a entregar ao consumidor os produtos ofertados e não entregues, e, na sua impossibilidade, que efetue o pagamento dos mesmos pelo valor de mercado do kit ou do valor individual de cada item, o que for menor. Em suas razões sustenta a exceção ao princípio da vinculação, porquanto indubitável erro grosseiro na oferta que apresentava preço vil aos produtos constantes em sua plataforma digital.
2. Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu junto à empresa ré/recorrente, por meio de sua plataforma digital, dois kits contendo quatro garrafas de Whisky Johnnie Walker (Black, Blue, Gold e Green Label) cada, no valor total de R$ 359,98 (ID 29234439). No entanto, a recorrente não cumpriu a oferta sob a alegação de indisponibilidade no estoque.
3. Neste caso, considerando o disposto no art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, é lícito ao autor exigir da recorrente o cumprimento da oferta, sobretudo considerando tratar-se de bem disponível no mercado de consumo, obrigação acertadamente reconhecido na sentença.
4. A tese de erro grosseiro na oferta, que teria atribuído preço vil aos produtos constantes em sua plataforma digital, não foram levantadas por ocasião da apresentação da defesa e, portanto, caraterizam inovação recursal, o que não se legítima nessa fase processual.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei